Tribunal: TJES
Processo: 0010228-71.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010228-71.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1.
A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de omissão.
2.
Embargos declaratórios desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0010228-71.2016.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

José Carlos de Carvalho
opôs embargos de declaração contra o acórdão prolatado (mov. no ID 3741467) pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que

negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto
.

O embargante alega omissão no acórdão atacado, que assim restou ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Haviam fortes indícios da participação do apelante no crime, tendo em vista as declarações do mesmo no sentido de que teria aceitado uma empreitada para ceifar a vida do prefeito, tendo ainda combinado como empreenderia fuga (folha 11 do AP). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de prova, segundo a qual, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. Precedentes. 3. Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. 4. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto.

Segundo o recorrente, teria havido
omissão
em relação à tese de nulidade da interceptação telefônica.

A leitura das razões recursais revelam que
o embargante pretende apenas rediscutir o mérito do recurso de apelação
, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP.

Não obstante as alegações defensivas o voto condutor é claro e expresso ao descrever que os autos nos quais foi deferida a interceptação telefônica em comento não se tratam apenas de apuração de um crime de ameaça, mas sim de suposto plano para cometimento de homicídio contra o prefeito de Vila Velha/ES à época dos fatos, Rodney Miranda, o que se deu, inclusive, a pedido da Secretária da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, após invasão à prefeitura, evidenciando a gravidade da situação.

Outrossim, frise-se, ainda, que haviam fortes indícios da participação do apelante no crime, tendo em vista as declarações do mesmo no sentido de que teria aceitado uma empreitada para ceifar a vida do prefeito, tendo ainda combinado como empreenderia fuga.

Transcrevo excerto do voto condutor que trata da matéria:

O recorrente requer nulidade da interceptação telefônica realizada nos autos de n° 0003599-18.2015.8.08.0035 (investigação sobre suposto plano de homicídio do então Prefeito de Vila Velha/ES), sustentando que ele não seria a pessoa de alcunha “CIGANO’’ mencionada na investigação, bem como que a interceptação teria sido deferida por suposto crime de ameaça, punível com detenção, o que a tornaria ilegal, impossibilitando sua utilização como prova emprestada no presente auto processual, uma vez que eivada de nulidade.

A despeito do que se sustenta, pude verificar que os autos nos quais foi deferida a interceptação telefônica em comento não se tratam apenas de apuração de um crime de ameaça, mas sim de suposto plano para cometimento de homicídio contra o prefeito de Vila Velha/ES à época dos fatos, Rodney Miranda, o que se deu, inclusive, a pedido da Secretária da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, após invasão à prefeitura, evidenciando a gravidade da situação.

Além disso, conforme consta no pedido de representação da Autoridade Policial (folhas 3/7 do AP), duas pessoas, devidamente individualizadas (José Carlos de Carvalho e Aderci Sebastião da Silva), responderiam pelo apelido “Ci’’ ou “Cigano’’, motivo pelo qual foi solicitada a interceptação telefônica de ambos.

Frise-se, ainda, que haviam fortes indícios da participação do apelante no crime, tendo em vista as declarações do mesmo no sentido de que teria aceitado uma empreitada para ceifar a vida do prefeito, tendo ainda combinado como empreenderia fuga (folha 11 do AP).

Não é demais lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova (AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Ante o exposto, o que se extrai de suas alegações é uma tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, já que a
irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
Nesse sentido, precedentes do STJ:

[...] Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

[...] Devidamente fundamentado o acórdão, tem-se que a pretensão de rediscussão de matérias já decididas é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. (EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

[...] O entendimento deste Tribunal Superior é o de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a viabilizar, em fase processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido, o que é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.205.167/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 21/6/2019.)

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.